Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impugnando decisão que recebeu aditamento da denúncia destinado exclusivamente a retificar o endereço do local dos fatos e rejeitou preliminares de nulidade por ausência de nova citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção do endereço dos fatos configura alteração substancial apta a exigir nova citação do acusado; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar permanece útil após o julgamento do mérito do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retificação do endereço dos fatos constitui correção de erro material, sem introduzir elementos novos ou alterar o núcleo da imputação, razão pela qual não configura mutatio libelli prevista no art. 384 do CPP.
4. Quando não há inovação fática relevante, é desnecessária nova citação pessoal, bastando a intimação da defesa técnica, sobretudo diante de prévia integração válida do acusado à relação processual.
5. A jurisprudência reconhece que a repetição do ato citatório somente é exigível quando o aditamento altera substancialmente a narrativa acusatória, o que não ocorre em mera adequação geográfica.
6. A demonstração de prejuízo é pressuposto indispensável para o reconhecimento de nulidade, à luz do art. 563 do CPP, não evidenciado no caso, especialmente porque a própria defesa indicou o endereço correto.
7. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus pelo órgão colegiado, observando-se a natureza precária da medida e os princípios da primazia do mérito e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno julgado prejudicado. Ordem denegada.

Dispositivos legais relevantes: CPP, arts. 384 e 563.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 737.315/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 2.048.790, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22/09/2025; TJDFT, Acórdão 1.870.844, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 06/06/2024.